Tribunal: TJMT
Processo: 1011348-20.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011348-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), DANIEL COSTA BATISTA - CPF: 021.318.821-06 (AGRAVANTE), LEATRICE MAGDA SIMONINI DA SILVA - CPF: 048.979.961-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM O VALOR JÁ MINORADO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito do alimentante, consubstanciada na demonstração da alteração do trinômio (necessidade, possibilidade e proporcionalidade), bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil que justifique a supressão da instrução processual, deve ser mantido o
quantum
fixado pelo Magistrado, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1º, do CC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011348-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

DANIEL COSTA BATISTA

AGRAVADO: E.S.S.C.B., representada por sua genitora LEATRICE MAGDA SIMONINI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL COSTA BATISTA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1010966-21.2020.8.11.0002, ajuizada em face do menor
E.S.S.C.B.,
representado por sua genitora
LEATRICE MAGDA SIMONINI DA SILVA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência
“para determinar a diminuição da pensão alimentícia devida à parte demandada, para o valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo”
(sic).

Em suas razões recursais o agravante aduz que foi pleiteado o pedido de redução da verba alimentar para o valor de R$313,00 (trezentos e treze reais) equivalente a 30% (trinta por cento) de um salário mínimo, tendo em vista que recebe mensalmente o salário de R$1.780,00 (Hum mil, setecentos e oitenta reais).

Anota que a decisão recorrida reduziu a pensão alimentícia para o importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo de 2020, equivalente a R$623,40 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos).

Diz que a decisão enfrentada fere o princípio da dignidade da pessoa humana, vez que pagando a pensão na forma que foi imposta, o agravante não terá meios para sua própria subsistência.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reduzir a verba alimentar ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim 22/06/2020, conforme Id. 47160991.

Contraminuta oferta no Id. 50328954,

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador
Dr. José Basílio Gonçalves,
opina pelo provimento do recurso. (Id 53477454)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação revisional de alimentos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, e reduziu os alimentos para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Tratando-se de ação revisional de alimentos, como é o caso dos autos, a alteração da verba alimentar anteriormente fixada somente é cabível quando presentes provas inequívocas da modificação do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a regra do
caput
do artigo 300 do CPC.

Estabelecidas essas premissas, verifica-se que os alimentos foram acordados originariamente em 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. (Id. 43846957)

Ocorre que, sob a alegação de alteração da situação financeira, veio o alimentante pleitear a redução da obrigação alimentar para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, o que foi parcialmente atendido pelo juízo singular, que minorou para 60% (sessenta por cento) do mesmo indexador.

No entanto, tenho que incabível maior redução, tendo em vista que não aportaram aos autos qualquer elemento que demonstre sua atual situação financeira.

Ademais, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Logo, em que pesem os argumentos e as provas trazidas ao recurso pelo agravante, de notar-se que a melhor solução no momento parece ser a de se manter a decisão proferida pelo juízo singular, a fim de melhor atender às necessidades da criança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS –
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MUDANÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. O acolhimento do pleito revisional só se justifica quando há comprovação do decréscimo das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando, e que essa modificação contemple o lapso de tempo compreendido entre a data da fixação inicial dos alimentos e a propositura da ação revisional (CC, art. 1.699)”
(N.U 1010621-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PARA FILHO MENOR, NO VALOR EQUIVALENTE A 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – DESCABIMENTO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC).

Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória”

(N.U 1005744-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020